Tribunal: STJ
Processo: 0010074-03.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220115 - TO (2025/0225344-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE 03 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CRISTIAN MONTEIRO MELO
AGRAVADO
: MOUGRÉCIA LEANDRO MONTEIRO MELO
ADVOGADOS
: REYNALDO POGGIO - TO006004
PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS - TO006638
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de Sentença.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c6f186b7-9d89-437e-89e9-74cc25ed0840

Documento eletrônico VDA50984776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c6f186b7-9d89-437e-89e9-74cc25ed0840

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220115 - TO (2025/0225344-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE 03 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CRISTIAN MONTEIRO MELO
AGRAVADO
: MOUGRÉCIA LEANDRO MONTEIRO MELO
ADVOGADOS
: REYNALDO POGGIO - TO006004
PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS - TO006638
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de Sentença.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CANADA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIO SPE 03 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: Cumprimento de Sentença movido por Cristian Monteiro Melo e
Ação
Outro em face da recorrente e Outro.
Documento eletrônico VDA50081412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 14:32:10
Código de Controle do Documento: 36a07070-eba6-4011-bfaf-d413a731fd58

: negou provimento ao recurso especial em razão do
Decisão unipessoal
afastamento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, bem como
da incidência da Súmula 7/STJ.
: a agravante, além de refutar a súmula aplicada no caso
Agravo interno
em exame, reitera as omissões do TJ/TO, bem como as matérias de mérito do
recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o TJ/TO tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o TJ/TO, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido
pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
Documento eletrônico VDA50081412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 14:32:10
Código de Controle do Documento: 36a07070-eba6-4011-bfaf-d413a731fd58

recorrido, nota-se que o TJ/TO concedeu a devida prestação jurisdicional e
apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o
deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/TO, ao analisar o recurso
interposto pela recorrente, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 115-117):

A questão controvertida gravita em torno dos parâmetros de atualização monetária
e incidência de juros de mora para delimitar o “quantum” executado, que se
compõe da restituição das parcelas pagas, da multa contratual e dos honorários de
sucumbência. Para tanto, observo que a empresa agravada/executada CANADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 3 LTDA se encontra em Recuperação
Judicial, sendo que a decisão agravada, num primeiro momento, reconheceu como
sendo concursal o crédito principal, composto do valor da restituição das parcelas
pagas e a multa contratual de 10%.
[...].
Acerca desse ponto, ou seja, do reconhecimento de que a maior parte do crédito
executado é concursal, não houve insurgência dos agravantes.
[...].
Implica dizer que são utilizados os parâmetros de atualização da sentença e acórdão
proferidos até a data do pedido de recuperação judicial, quando os créditos
apurados são levados ao plano de recuperação, havendo a novação das dívidas (art.
59, caput, da Lei 11.101/05).
[...].
Fixada, então, a premissa de que o crédito constituído a partir da condenação na
restituição das parcelas pagas e da multa contratual de 10 % è CONCURSAL, e por
isso deve sofrer atualização até a data do pedido de recuperação judicial – , sendo
este o marco final.
Quanto ao marco inicial da correção monetária e
07/12/2017
dos juros moratórios, deve ser seguido o que foi determinado na sentença
condenatória, com a modificação promovida pelo acórdão que deu parcial
provimento à apelação.
A sentença executada determinou claramente o valor do principal (devolução de
quantias pagas), assim como da multa contratual e dos acréscimos legais e
contratuais. Verbis:
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão ora
deduzida para: a. DECLARAR a RESOLUÇÃO dos contratos de compra e venda
do imóvel e de fornecimento do mobiliário, acima referidos, firmado pelas
partes em 28ABR2014; e b. CONDENAR as Requeridas na obrigação de (1)
restituir ao Autor o valor pago pelos preços dos imóveis e dos mobiliários em
cumprimento de tais ajustes, cujo montante não impugnado é de R$
Documento eletrônico VDA50081412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 14:32:10
Código de Controle do Documento: 36a07070-eba6-4011-bfaf-d413a731fd58

133.246,72; e da (2) multa penal compensatória contratual equivalente a 10%
do valor atualizado do contrato relativo ao imóvel, apenas.
As quantias serão corrigidas monetariamente pelo INCC até a
emissão do Habite-se (20NOV2017) e, após, pelo IGP-M (anexo I do contrato),
sendo aquela relativa ao preço atualizada desde o desembolso de cada
parcela e da multa a partir da data da assinatura do contrato. Incidirá sobre
ambas juros moratórios de 1% ao mês, contados desde o início da mora
contratual (27SET2016), nos termos do arts. 397 e 406 do Código Civil - CC.
O acórdão proferido na AP 00347945920198270000 modificou apenas a incidência
dos juros moratórios, delimitando “o termo inicial dos juros moratórios a partir da
citação”.
Portanto, estes são os parâmetros objetivos a serem seguidos para atualização
monetária e aplicação dos juros de mora, considerando o marco temporal final o
pedido recuperação judicial – .
Dentro desse contexto, é possível
07/12/2017
afirmar que a decisão agravada se mostra equivocada quando apurou o valor
principal devido aplicando simplesmente o IGPM, conforme cálculo realizado no site
o TJTO e colacionado no corpo da decisão fustigada (código 2023 SBQ 098737),
repetido o equívoco também na apuração do valor atualizado da multa contratual
(código 2023 SBQ 098744).
Ressoa evidente a grande discrepância entre os cálculos apresentados pelos
exequentes/agravantes (R$ 566.650,92) e aquele adotado pela decisão agravada
(R$ 179.040,10), com divergência dos índices de atualização monetária aplicados e
os marcos temporais iniciais e finais.
Tal situação reclama a desconstituição da decisão agravada, com a remessa dos
autos à Contadoria Judicial Unificada – COJUN para verificação e adequação dos
cálculos aos termos do título executivo judicial, em atenção ao comando do art.
524, § 2o, do CPC.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50081412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 14:32:10
Código de Controle do Documento: 36a07070-eba6-4011-bfaf-d413a731fd58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.115 / TO
Número Registro: 2025/0225344-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100740320248272700 00347945920198270000 00402744720178272729 100740320248272700
347945920198270000 402744720178272729
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE 03 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
RECORRIDO
: CRISTIAN MONTEIRO MELO
RECORRIDO
: MOUGRÉCIA LEANDRO MONTEIRO MELO
ADVOGADOS
: REYNALDO POGGIO - TO006004
PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS - TO006638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE 03 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CRISTIAN MONTEIRO MELO
Documento eletrônico VDA50972037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 47b489cd-095b-4e0a-aba1-917a8ae35e2d

AGRAVADO
: MOUGRÉCIA LEANDRO MONTEIRO MELO
ADVOGADOS : REYNALDO POGGIO - TO006004
PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS - TO006638
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 47b489cd-095b-4e0a-aba1-917a8ae35e2d